Tribunal: TJMT
Processo: 1013135-31.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013135-31.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (RECORRENTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0229-81 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBOSA GOMES (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBOSA GOMES - CPF: 045.896.821-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM CICLOVIA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CICLISTA. TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais proposta em razão de acidente ocorrido em ciclovia, no qual o autor foi atingido por bicicleta conduzida por empregado da primeira requerida, ao atravessar a via destinada à circulação de bicicletas, sustentando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, a responsabilidade civil dos recorridos pelo evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de valoração adequada da prova oral produzida em audiência de instrução; e (ii) estabelecer se os recorridos devem responder civilmente pelo acidente, diante da alegação de culpa do ciclista e da dinâmica do evento apurada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem cumpre integralmente a determinação de reabertura da instrução processual, realiza audiência e oportuniza à parte autora a produção da prova pretendida, inexistindo nulidade apenas porque a prova oral não prevalece sobre os demais elementos de convicção.

4.

A valoração da prova compete ao magistrado, nos termos do art. 371 do CPC, e o depoimento da esposa do autor, ouvida como informante, exige apreciação cautelosa em razão do vínculo direto com a parte e de sua insuficiência para afastar a prova documental e audiovisual produzida.

5.

As imagens juntadas aos autos demonstram que o autor ingressa abruptamente na ciclovia fora da faixa destinada à travessia de pedestres, em local no qual havia faixa própria em distância inferior a cinquenta metros, em desacordo com o art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro.

6.

O conjunto probatório evidencia que o ciclista trafegava em local próprio de circulação, não se comprovando velocidade excessiva ou condução imprudente apta a caracterizar conduta ilícita.

7.

A travessia inadequada realizada pelo autor constitui causa exclusiva do acidente, rompe o nexo causal e afasta os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

8.

Eventual tentativa extrajudicial de composição ou oferta de ressarcimento de prejuízo material não configura reconhecimento de culpa nem supre a ausência de demonstração de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A produção da prova oral em audiência satisfaz o contraditório e a ampla defesa, não havendo cerceamento quando o magistrado fundamentadamente lhe atribui valor inferior aos demais elementos probatórios. 2. A travessia de pedestre fora da faixa existente em distância legalmente exigida caracteriza culpa exclusiva da vítima quando provoca acidente em ciclovia. 3. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, ainda que incontroversa a ocorrência do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 371, 373, I, e 98, § 3o; CTB, art. 69; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, RI n. 1001101-39.2020.8.11.0045, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 04.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1013135-31.2024.8.11.0037

RECORRENTE: RAFAEL MARTINS FELICIO

RECORRIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, PAULO SERGIO BARBOSA GOMES

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Rafael Martins Felício contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em face de Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S/A e Paulo Sérgio Barbosa Gomes.

Contrarrazões apresentadas com impugnação do benefício de justiça gratuita que foi deferida ao Recorrente. Não tendo as Recorridas trazido nenhum elemento ou comprovação que afaste a declaração e documentos já anteriormente acostados pelo autor, entendo que deve ser rejeitada a impugnação mantendo-se, por ora, o benefício.

Passo à análise do recurso.

Sustenta o recorrente, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que, embora tenha sido realizada audiência de instrução após a anulação da primeira sentença, a prova oral produzida, especialmente a oitiva de sua esposa na qualidade de informante, não teria sido devidamente valorada pelo juízo de origem.

É certo que a primeira sentença de improcedência foi anulada por esta Turma Recursal, diante da necessidade de reabertura da instrução processual, com a realização de audiência para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas. O comando foi devidamente cumprido pelo juízo de origem, tendo sido realizada audiência de instrução, oportunidade em que foi produzida a prova oral indicada pela parte autora.

Todavia, a anterior anulação da sentença não conduz, automaticamente, à conclusão de que a prova oral posteriormente produzida deveria prevalecer sobre os demais elementos constantes dos autos. O que se assegurou ao recorrente foi a oportunidade de produzir a prova que reputava necessária, e não o acolhimento obrigatório de sua versão fática.

No caso, a esposa do autor foi ouvida como informante, o que, por si só, não torna seu relato imprestável, mas impõe sua análise com a cautela necessária, especialmente diante do vínculo direto com a parte e da existência de prova documental e audiovisual em sentido diverso.

A valoração da prova compete ao magistrado, nos termos do art. 371 do CPC, não havendo nulidade quando o julgador aprecia a prova produzida, mas conclui, de forma fundamentada, que ela não é suficiente para infirmar os demais elementos de convicção.

Além disso, embora o recorrente tenha insistido na necessidade de instrução probatória, não trouxe testemunha presencial independente capaz de confirmar a versão inicial. A prova oral efetivamente produzida limitou-se ao depoimento de sua esposa, ouvida como informante, e não apresentou elementos objetivos aptos a afastar a dinâmica evidenciada pelas imagens juntadas aos autos.

Assim, não há cerceamento de defesa, mas mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo juízo sentenciante, o que se confunde com o próprio mérito recursal.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A controvérsia consiste em verificar se os recorridos devem ser responsabilizados pelo acidente ocorrido em ciclovia, quando o autor, ao atravessar o local, foi atingido pela bicicleta conduzida pelo segundo requerido, empregado da primeira requerida.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso, embora seja incontroversa a ocorrência do acidente, o conjunto probatório não permite imputar aos recorridos a responsabilidade pelo evento.

A prova audiovisual e as imagens do local demonstram que o autor ingressou na ciclovia fora da faixa destinada à travessia de pedestres, de forma abrupta e sem a cautela necessária, surpreendendo o ciclista que trafegava em via própria. A sentença registrou, ainda, que havia faixa de pedestres a aproximadamente cinquenta metros do local, o que atrai a incidência do art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual o pedestre deve utilizar as faixas ou passagens a ele destinadas quando existentes em distância de até cinquenta metros.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta Turma Recursal:

“Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE
EM ÁREA GRAMADA ANEXA A CALÇADA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade pela conservação de calçadas e áreas públicas compete, via de regra, ao Município, salvo disposição normativa que a transfira ao proprietário do imóvel lindeiro.
2. Não se configura o dever de indenizar quando comprovada a
culpa

exclusiva
da
vítima
, que transitava por área gramada não destinada ao tráfego de
pedestres
.
3. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Município conhecido e provido.
(N.U 1001101-39.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).”

Nesse contexto, não se verifica conduta ilícita do segundo requerido. Ao contrário, o que se extrai dos autos é que ele trafegava de bicicleta em ciclovia, local destinado justamente à circulação desse tipo de veículo, quando foi surpreendido pela travessia inadequada do autor.

A alegação recursal de que o ciclista estaria em alta velocidade ou teria agido de forma imprudente não encontra respaldo probatório suficiente. A versão apresentada pela informante, além de isolada, não supera a força das imagens constantes dos autos, as quais evidenciam que o fator determinante para o acidente foi a travessia realizada pelo próprio recorrente em local inapropriado.

Também não prospera a tese de que eventual tratativa extrajudicial para solução do conflito ou suposta oferta de ressarcimento dos óculos equivaleria a reconhecimento de culpa. Tentativas de composição, especialmente em contexto de pós-acidente, não configuram confissão de responsabilidade civil, tampouco substituem a necessária demonstração do ato ilícito e do nexo causal.

Portanto, a sentença deve ser mantida, pois concluiu corretamente pela culpa exclusiva do autor na dinâmica do acidente, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização dos recorridos.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026